Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra MATHEUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta que a r. decisão pela qual fora decretada a prisão do paciente encontra-se desprovida de seus requisitos legais, tratando-se de evidente antecipação do cumprimento de pena. Assevera que o paciente é primário e possui boas condições sociais, não existindo suporte para a permanência da segregação cautelar que lhe fora imposta, sobretudo porque já se encontra encerrada a fase da instrução processual. Alega ocorrência de evidente excesso no prazo na tramitação da ação penal, até porque o paciente está encarcerado já por volta de sete meses. Suscita, por fim, risco à saúde do paciente, por ser portador de moléstia crônica nefrológica, com apenas 11% da capacidade funcional do rim direito, situação que o insere no grupo de risco em relação à pandemia decorrente da Covid-19. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja revogada a prisão preventiva e, em definitivo, a concessão da ordem. Em exame ao pleito de liminar, após detida análise, entendi por bem de indeferir o pedido (ID 33314515). O d. Juiz da MM. Vara Criminal do Paranoá prontamente prestou as informações de praxe (ID 33555963). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 34132877). Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme fundamentei na decisão pela qual indeferi o pedido de liminar, a questão de fundo abordada na presente impetração já fora devidamente analisada no julgamento de writ anteriormente impetrado (Habeas Corpus 0727387-45), no qual o ilustre apresentou as mesmas razões agora reiteradas na vertente impetração. Como dito antes, o referido habeas corpus foi julgado pela egrégia 1a. Turma Criminal em 07/10/20201, tendo sido denegada a ordem, nos termos em que retratados na ementa a seguir transcrita: “HABEAS CORPUS – ROUBO - REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – RISCO DE FUGA - CONTEMPORANEIDADE. 1) É cabível a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do acusado. 2) A forma como executado o crime é parâmetro para se aferir a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 3) Nos termos do art. 315, § 1o, do CPP, a contemporaneidade significa atualidade da situação caracterizadora do perigo à ordem pública, ainda que o delito tenha sido praticado há mais tempo”. O tema referente aos requisitos exigidos para o decreto da prisão preventiva do paciente, como visto, já foi exaustivamente analisado na impetração anterior, não sendo passível seu reexame em novo julgamento, sem que tenha ocorrido alteração da situação fático-jurídica. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, em razão da cláusula rebus sic standibus. Superado este ponto, em tese, apenas a arguição de ocorrência de excesso de prazo seria passível de conhecimento. No particular, contudo, constata-se a perda do interesse processual superveniente, em face da prolação de sentença pelo d. Juiz do conhecimento, aqui apontado como autoridade coatora. A respeito da questão, na decisão pela qual indeferi a liminar, consignei o seguinte: “Com relação à arguição de excesso de prazo, tenho para mim que não existe evidência de constrangimento ilegal nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição sumária. No particular, em consulta aos autos da ação penal (APOrd 0703792-90), foi possível constatar que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 04/02/2022 (ID 115204705 da ação penal). Na sequência, os autos foram conclusos para prolação de sentença, mas o d. Juiz do conhecimento determinou nova intimação da d. Defesa, para que apresentasse alegações finais ou ratificasse as já apresentadas (ID 116458735 da ação penal). Não tendo havido manifestação, o d. Juízo a quo, no último despacho proferido nos autos (em 08/03/2022), determinou a intimação do acusado, oportunizando-o à constituição de novo advogado (ID 117546830 da ação penal). Com base nesta informação, a conclusão é de que a sentença ainda não foi proferida somente em razão da inércia da própria d. Defesa em se manifestar nos autos, mesmo que apenas para ratificar as alegações finais apresentadas. Por outro lado, o trâmite da ação penal não demonstra ausência de razoabilidade em relação aos prazos, de forma a caracterizar morosidade e situação de constrangimento ilegal em desfavor do acusado e ora paciente, preso em 12/08/2021. No ponto, apesar da extrapolação do prazo sugerido na Instrução Normativa no 01 da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, não basta, conforme sedimentada jurisprudência oriunda desta egrégia Corte de Justiça, tal dado objetivo, para ensejar o excesso. Conforme entendimento reiterado do c. STJ, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Por conta das considerações acima, força convir que não existe razão evidente que possa dar arrimo à imediata soltura do paciente, sobretudo considerando que a sentença será proferida em breve pelo d. Juiz do conhecimento e, ainda, em face do que dispõe o verbete 52 da Súmula do c. STJ. Ante o exposto, indefiro a liminar”. Entretanto, na sequência, o d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora, prestando informações, apresentou os seguintes esclarecimentos (ID 33555964): “Os autos vieram conclusos para sentença, tendo sido proferida sentença condenatória em desfavor do ora paciente na data de 14/03/2022 (ID 117936104), ocasião na qual foi novamente analisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, tendo este Juízo proferido decisão mantendo a cautelar imposta”. Como se pode observar, o ora paciente foi condenado como incurso na conduta descrita no art. 157, parágrafo 2o, II c/c parágrafo 2o-A, inciso I, todos do CP, a cumprir uma pena de 6 anos e oito meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Em face desta constatação, é nítida a prejudicialidade da presente impetração, considerando que a impugnação, na parte admitida, dizia respeito apenas ao algado excesso de prazo no trâmite da ação penal. Com a superveniência da prolação da sentença condenatória, não há mais que se perquirir sobre excesso de prazo, independentemente de ter sido ratificada a prisão preventiva anteriormente decretada, a respeito da qual, aliás, a egrégia 1a Turma Criminal já havia decidido pela legalidade e necessidade de seu cabimento. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, pela perda superveniente do interesse processual. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.